Tribunal: TJDFT
Processo: 0703650-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA de ações de titularidade da agravante na composição de sociedade anônima de capital fechado. ARTIGOS 798 E 835 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil prevê, no artigo 798, que a responsabilidade patrimonial do devedor abrangerá todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições legais.
2. Dado que o art. 835 do CPC não estabelece ordem de obrigatoriedade de observância para a decretação de penhora de bens do devedor, e tendo os agravados logrado êxito em localizar a existência de ações de titularidade da agravante na composição de sociedade anônima de capital fechado, não há o que se reformar na decisão recorrida.
3. Recurso conhecido e não provido.